Tribunal: TJDFT
Processo: 0700711-68.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FIES. MENSALIDADE. COBRANÇA EXCESSIVA OU INDEVIDA. NÃO VERIFCADA. ATO ILÍCITO. AUSENTE.
1. Do exame do acervo fático-probatório, evidenciando ausente cobrança de mensalidade excessiva ou indevida, sobretudo porque os valores estão de acordo com o contrato de prestação de serviços educacionais e proporcionais as efetivas horas/aulas cursadas, não há que se falar em repetição de indébito e tampouco em ato ilícito.
2. Para a indenização por danos morais mister se faz a verificação de ofensa aos direitos da personalidade do ofendido, causando-lhe sofrimento que ultrapasse a barreira de simples aborrecimentos, situação não verificada no caso.
3. Recursos conhecidos. Apelo da autora improvido. Apelo da ré provido.